Tribunal: TJBA
Processo: 8018290-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018290-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MARIVANIA MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar reanálise dos fundamentos do
decisum.

2. O embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

8018290-74.2021.8.05.0001
,
em que figura como embargantes,
SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA. e LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e como embargada,
MARIVANIA MIRANDA DOS SANTOS ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça